Tribunal: STF
Processo: AI 696740
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. RECURSO
   PROTELATÓRIO. MULTA.  AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - É dever processual da parte zelar pela correta
   formação do instrumento.
III - A parte agravante deixou de
   juntar a cópia completa do inteiro teor do recurso extraordinário,
   o que inviabiliza a admissibilidade do recurso.
IV - Agravo
   regimental improvido.